Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701375-18.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ST BARTH AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO CONDOMINIO DO EDIFICIO ST BARTH interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 262005798, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra o BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a instituição financeira a restabelecer imediatamente o acesso e a movimentação da conta bancária do Condomínio, permitindo ao síndico a prática de todos os atos necessários à administração. Em consulta ao processo originário, o MM. Juiz, após o Condomínio-agravante alegar e provar fato superveniente consistente na realização de nova Assembleia Geral Ordinária, na qual houve a reeleição formal do síndico, acolheu o pedido de reconsideração e concedeu a tutela provisória de urgência (id. 263120271, autos originários), nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado na petição de ID 262804877 e, em consequência, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para DETERMINAR ao réu, BANCO BRADESCO S.A., que proceda ao IMEDIATO restabelecimento do acesso integral do síndico ISRAEL ANTUNES SILVA à conta corrente de titularidade do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ST. BARTH (Agência no 2424, Conta Corrente no 0023314-5), permitindo todas as operações bancárias usuais, tais como pagamentos, transferências, emissão de extratos e demais movimentações necessárias à administração do condomínio, inclusive por meio dos canais digitais (internet banking e aplicativo). Para o cumprimento desta decisão, fixo o prazo de 03 (três) dias corridos, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de recalcitrância ou de adoção de outras medidas coercitivas necessárias à efetivação da tutela, inclusive bloqueio de valores via SISBAJUD para pagamento direto das obrigações do autor, se for o caso. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido pela via eletrônica mais célere disponível, servindo também como ofício para cumprimento da ordem. Atribuo também força de ofício a esta decisão, para que a parte autora entregue pessoalmente à gerência do Banco Bradesco, agência 2424-4, visando a ciência, mediante recibo.” Diante do presente contexto, evidencia-se que houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora